Tribunal: TJES
Processo: 5011293-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011293-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZETE MIGUEL PEREIRA
AGRAVADO: CLAUDER JOSE PEREIRA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.

Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ELIZETE MIGUEL PEREIRA
contra a r. decisão de id. 3764307 que, nos autos da “
ação de inventário
”
por ela ajuizada em razão do falecimento de CLAURER LUIZ ROCHA PEREIRA,

indeferiu a gratuidade da justiça em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 3764301) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mormente em se considerando que não exerce atividade remunerada e o patrimônio do espólio é ilíquido e de baixo valor.

Requereu atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso, o que foi deferido em decisão proferida no id. 3770127.

Contrarrazões no id. 4632985, pelo desprovimento do recurso.

Incabível o uso da sustentação oral.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011293-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZETE MIGUEL PEREIRA

AGRAVADOS: CLAUDER JOSÉ PEREIRA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ELIZETE MIGUEL PEREIRA
contra a r. decisão de id. 3764307 que, nos autos da “
ação de inventário
”
por ela ajuizada em razão do falecimento de CLAURER LUIZ ROCHA PEREIRA,

indeferiu a gratuidade da justiça em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 3764301) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mormente em se considerando que não exerce atividade remunerada e o patrimônio do espólio é ilíquido e de baixo valor.

Requereu atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso, o que foi deferido em decisão proferida no id. 3770127.

Contrarrazões no id. 4632985, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu que a agravante não preenchia os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, salientando que os documentos apresentados não seriam suficientes à comprovação da hipossuficiência, notadamente por não ter sido juntada renúncia aos honorários advocatícios.

Entretanto, embora esteja amparada por advogado particular, vejo que a agravante juntou documentos atestando que percebe proventos do INSS em valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como que o patrimônio do espólio é ilíquido, o que, ao menos em princípio, corrobora a alegada situação de miserabilidade.

Nada impede, contudo, seja no decorrer do processo comprovada a possibilidade financeira dos recorrentes, com a consequente revogação da AJG, tendo em vista se tratar de mera presunção relativa de veracidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023.